Tribunal: STF
Processo: HC 109714
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    2. Em casos de crimes de acentuada gravidade concreta, de maior complexidade, tolerável alguma demora no julgamento (HC 107.629/PB – Rel. para o acórdão Min. Rosa Weber – 1ª Turma do STF – por maioria – j. 07.02.2012). Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida. Há, porém, limites insuscetíveis de extrapolação, sob pena de violência aos princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo (art. 5º, LVII e LXXVII, da Constituição Federal de 1988). Decorridos mais de três anos da efetivação da prisão sem julgamento em primeiro grau, não se justifica a manutenção da preventiva de agente que, embora tenha contribuído para a prática de crimes graves, agiu perifericamente. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem de ofício para a colocação em liberdade do paciente.